Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704742-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA-ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor da parte agravada, negou a liminar (ID 233086470). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 23415451). Contrarrazões (ID 23922185). A Procuradoria de Justiça oficiou no sentido de não ser hipótese de atuação do Ministério Público (ID 27570408). Processo redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador José Divino de Oliveira (ID 27576980). Em análise dos autos originais (processo n. 0700352-56.2021.8.07.0018), depreende-se que o feito já foi sentenciado. Denegou-se a segurança (ID 86005104). Em 17/06/2021, houve o trânsito em julgado (ID 95189267). Dentro desse contexto, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator